Tribunal: TCU
Processo: 010.736/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3224/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em adotar a seguinte medida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 35-37): 1. Processo TC- Processo 010.736/2017-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Maria Santos (XXX.587.099-XX); Doroti Silveira Wagner (XXX.536.419-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, nos termos da Questão de Ordem n. 4, aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, as informações necessárias ao acompanhamento do processo 2006.72.00.009358-8 (horas extras), bem como do REsp 1515232 (averbação de tempo de serviço rural), que tratam de demandas judiciais cuja beneficiária é Doroti Silveira Wagner.